Tribunal: TJDFT
Processo: 0728576-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728576-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Sul America Companhia de Seguro Saúde Embargado: Andressa Bruna Rodrigues Santos D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Sul America Companhia de Seguro Saúde S/A contra a decisão que conheceu parcialmente o recurso e indeferiu o requerimento de efeito suspensivo (Id. 28814479). A embargante argumenta em suas razões (Id. 29011642), em síntese, que a decisão embargada incorreu em obscuridade. Argumenta que a decisão embargada foi obscura em relação ao exame da multa cominatória aplicada pelo Juízo singular. Assim, afirma que a decisão impugnada teria consignado a possibilidade de redução do valor da multa apenas em caso de cumprimento da obrigação fixada por meio da decisão liminar proferida pelo Juízo singular, mas a aludida ordem judicial foi cumprida e a multa não foi reduzida. Requer, portanto, o provimento do presente recurso para que seja esclarecida a obscuridade apontada. O prazo para o oferecimento de contrarrazões aos embargos de declaração transcorreu sem que houvesse manifestação da parte adversa (Id. 29460591). É a breve exposição. Decido. O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões, deve ser conhecido. De acordo com a regra prevista no art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A obscuridade consiste em imprecisão semântica apta a dificultar ou até mesmo impossibilitar a compreensão da decisão, hipótese em que os embargos de declaração serão admissíveis para que a situação seja esclarecida. No caso, a decisão embargada foi clara ao fundamentar a ausência de interesse recursal em relação à impugnação da multa cominatória fixada pelo Juízo singular para o caso de descumprimento da obrigação de autorização do tratamento médico pretendido pela recorrida, senão vejamos (Id. 25691240): “As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para a recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente requer a imediata redução do valor da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. Assim, a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem judicial, o que não pode ser concebido, por evidente. Ademais, o Juízo singular proferiu nova decisão, após a decisão ora impugnada, fixando limite para a multa cominatória em caso de descumprimento da ordem judicial, o que reforça a ausência de interesse da recorrente. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso deve ser apenas parcialmente conhecido. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo.” (Ressalvam-se os grifos) Observa-se que o ilustrado Juízo singular não estipulou limite global ao valor da multa cominatória, tendo apenas fixado a quantia devida por dia de descumprimento. No entanto, a ausência de limitação não afeta a falta de interesse recursal em relação a esse ponto. Isso porque, como destacado pela decisão embargada, não existe a possibilidade de melhora da situação ostentada pela ora embargante em relação à cominação da multa, antes da própria fluência do prazo para o cumprimento da decisão liminar. Convém ressaltar que a embargante ressalta, nas razões do presente recurso, que houve o cumprimento da decisão liminar de modo tempestivo (fl. 3, Id. 29011642), o que reforça a ausência de interesse recursal em relação ao aludido tópico. Basta observar que a multa não produz efeitos concretos em caso de cumprimento da decisão que a fixou. Ademais, eventual controvérsia a respeito do efetivo cumprimento da obrigação estabelecida pelo Juízo singular deve ser manifestada nos próprios autos do processo de origem, pois o objeto do agravo de instrumento está limitado ao exame da própria legitimidade da imposição da obrigação em referência. Diante desse contexto, convém apenas esclarecer a obscuridade apontada para destacar que, ao contrário do que consignou a decisão embargada, a multa cominatória não foi limitada a um teto global. Com esses fundamentos, conheço e dou provimento aos embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas esclarecer a obscuridade apontada e destacar que, ao contrário do que consignou a fundamentação da decisão embargada, a multa cominatória fixada pelo Juízo singular não foi limitada a um teto global. Cientifique-se o Juízo singular. Operada a preclusão, retornem os autos a este Relator. Publique-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator